Tribunal: TJBA
Processo: 8072596-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072596-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SYDNEY JOSE DE LIMA E SILVA Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. SERVIDOR EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, professor, objetivando a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não gozados referentes aos quinquênios 2000/2005, 2005/2010, 2010/2015 e 2015/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se servidor público em atividade possui direito líquido e certo à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia antes da aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Lei 13.471/2015 do Estado da Bahia estabelece como dever prioritário da Administração e direito dos servidores ativos o usufruto dos períodos de licença-prêmio, determinando que devem ser fruídos até a data da inativação. 4 - O STJ firmou entendimento no Tema 516 de que o termo inicial da prescrição para requerer conversão de licença-prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria. 5 - O STF no Tema 635 assegurou ao servidor público inativo a conversão em indenização pecuniária de direitos não usufruídos, vedando o enriquecimento sem causa da Administração. 6 - Enquanto o servidor estiver em atividade, encontra-se no âmbito da discricionariedade administrativa conceder as licenças ou convertê-las em pecúnia, sendo que a opção da legislação estadual é de que sejam usufruídas. 7 - Inexiste prova pré-constituída necessária à comprovação da ilicitude do ato impugnado, vez que o impetrante não é aposentado. IV. DISPOSITIVO 8 - Preliminar de ausência de prova pré-constituída acolhida. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072596-88.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante SYDNEY JOSÉ DE LIMA E SILVA e parte Impetrada SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA